Tribunal: STF
Processo: RHC 217440
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Everton Darlan Berger contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 707.294/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, em 20.9.2021, julgou procedente a denúncia, para “condenar EVERTON DARLAN BERGER, já qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, a ser resgatada em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa – no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo –, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal” (fls. 1-11, e-doc. 8). 



    3. Em 11.11.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 5019777-88.2021.8.24.0038/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 19-34, e-doc. 20). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL - MONITORAMENTO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 567 DO STJ.



    Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula n. 567/STJ).



    DEFENDIDA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TESE RECHAÇADA - RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CRIME, ADEMAIS, QUALIFICADO - REQUISITO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS.



    Inviável se mostra a aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reincidência do agente, assim como nos casos de furto qualificado, que indica especial reprovabilidade do comportamento do acusado. 



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ARROMBAMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA, COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - NÍTIDOS VÍDEOS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PROVA ORAL APTOS PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO - SENTENÇA MANTIDA.



    Havendo comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios, mormente através de imagens de sistema de vigilância que demonstram, sem sombra de dúvida, a entrada por meio de arrombamento, dispensável se torna a realização de perícia. 



    DOSIMETRIA - ALEGADO BIS IN IDEM - INCREMENTO DA PENA-BASE COM A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES - MAJORAÇÃO, TAMBÉM, DA PENA INTERMEDIÁRIA, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE DA OPERAÇÃO.



    Não é ilegal e tampouco configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência.



    AVENTADA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA A HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO - TESE AFASTADA - APLICABILIDADE ACEITA PELOS TRIBUNAIS - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. 



    O chamado ‘critério topográfico’ não se mostra suficiente para vedar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155 do Código Penal às hipóteses de furto qualificado. Com efeito, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para aplicação da causa de diminuição (§ 2º), não existe razão para se considerar tal estrutura como forma de vedar a imposição da causa de aumento (§ 1º).



    DOSIMETRIA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO SEU GRAU MÁXIMO - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADO QUE JÁ HAVIA ROMPIDO O CADEADO E CORRENTE DO ESTABELECIMENTO E SEPARADO A RES FURTIVA PARA SUBTRAÍ-LA, ENCONTRANDO-SE EM VIAS DE DEIXAR O LOCAL - CONSIDERÁVEL PERCURSO DO ITER CRIMINIS - UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA ACERTADA.



    Em se tratando de crime tentado, é certo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução, ao passo que, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.



    PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM O REGIME FECHADO.



    Tratando-se de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, sendo, ainda, reincidente, inviável se mostra que o resgate da reprimenda se dê em regime inicial mais brando que o fechado.



    RECURSO DESPROVIDO” (fls. 21-22, e-doc. 20).



    4. Em 18.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5019777-88.2021.8.24.0038/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 707.294/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu o reconhecimento da “ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de: d.1) ABSOLVER o Paciente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III); d.2) subsidiariamente, READEQUAR a pena com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo” (fls. 1-15, e-doc. 2).



    Em 24.11.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 14).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 27).



    Em 10.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.



    3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada pela reincidência e pelos maus antecedentes, pois fica evidenciada a acentuada reprovabilidade do comportamento.



    4. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    5. O rompimento de obstáculo deve ser demonstrado mediante exame pericial, podendo ser a prova dispensada nas justificadas hipóteses de ausência de vestígios ou de impossibilidade de confecção do laudo.



    6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a conduta “ateve-se a tentativa de furto de cabos de cobre no interior de uma obra, não tendo obtido êxito, pois foi impedido antes da concretização do fato típico. A res furtiva foi prontamente devolvida. Assim, depreende-se que a ofensa ao bem jurídico tutelado foi ínfima e o comportamento atribuído ao recorrente foi de reduzidíssima ofensividade, o que torna desnecessária a movimentação do aparato estatal na esfera criminal. Destaca-se, ainda, que não houve qualquer violência ou grave ameaça ao dono do estabelecimento” (fl. 9, e-doc. 42).



    Argumenta que “a reincidência não acarreta necessariamente no afastamento do princípio da insignificância” (fl. 10, e-doc. 42). 



    Assevera que o crime teria deixado vestígios e que “considerar a causa de aumento presente no art. 155, §4º, I do CP sem a realização do exame pericial é uma afronta ao entendimento consolidado desta Suprema Corte, na medida em que é imprescindível a realização de exame pericial para constatação do rompimento de obstáculo e da escalada, sendo o exame dispensado SOMENTE nas hipóteses em que não for possível sua realização, o que não ocorreu nos autos” (fl. 12, e-doc. 42).



    Argumenta que “o exame pericial é indispensável, podendo deixar de ser exigido somente quando apresentado motivo juridicamente idôneo, como prova indireta – somente nas situações em que não mais subsistam vestígios – ou quando outra circunstância impedir a realização do exame pericial” (fl. 13, e-doc. 42).



    Busca “o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devido à incidência do princípio da insignificância, à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e por estarem presentes os requisitos estabelecidos pelo STF, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; nenhuma ofensividade social da ação; inexpressividade da lesão jurídica provada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento” (fl. 13, e-doc. 42).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “DO PEDIDO LIMINAR (…) Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem.



    DO PEDIDO Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para 1) ABSOLVER o Paciente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III); 2) subsidiariamente, READEQUAR a pena com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo” (fl. 14, e-doc. 42).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade e à absolvição sumária do recorrente, pela prática sobre a qual não se discute a ocorrência, mas os seus efeitos jurídicos. Subsidiariamente, o recorrente pede a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração de coisa no crime de furto, com a alegação de falta de realização da perícia judicial.



    8. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância e fazer incidir a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração de coisa no crime de furto, o juízo de primeira instância assentou:



    “(...) não prosperam os argumentos de insignificância, para os fins de afastar a tipicidade material da conduta.



    Embora a defesa do acusado sustente que a quantidade de fio de cobre sequer foi mensurada na instrução criminal, os agentes públicos que atenderam a ocorrência mencionaram que os bens estavam sendo armazenados - para transporte - em um carrinho de mão, com especial destaque, dado pelo policial militar Carlos Kraus Júnior, de que ‘se utilizavam do carrinho porque não conseguiriam conduzir a fiação nas mãos ou em alguma sacola’. 



    Nos autos n. 5019268-60.2021.8.24.0038, as fotos de evs. 23.1 a 23.19 evidenciam que não há falar em pequeno valor da res furtiva, sobretudo quando considerado que muitos dos rolos de fios de cobre eram novos, e seriam utilizados na construção civil em andamento naquele local.



    Segundo regras de experiência comum, tem-se à evidência que referido material corresponde a valor muito superior 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria para análise da incidência do princípio da bagatela. (…)



    Ademais, também nos termos do entendimento jurisprudencial do TJSC, ‘Não é penalmente insignificante a conduta consistente em subtrair coisa alheia avaliada em menos de 10% do salário mínimo se a subtração é cometida por agente portador de maus antecedentes e mediante escalada, pois tal comportamento não é dotado de reduzido grau de reprovabilidade’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001507- 65.2019.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 31-08-2021).



    In casu, atento para o fato de que o acusado possui 2 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto qualificado, o que evidencia a habitualidade criminosa e representa circunstância apta a ensejar o afastamento do princípio da insignificância.



    A par de todo o exposto, tenho que a conduta é típica.



    Quanto ao mais, verifico que inexiste qualquer excludente de ilicitude, restando presente, pois, a antijuridicidade do fato.



    Por fim, o réu é culpável, visto que, além de ser maior de dezoito anos, é mentalmente são, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e dele se exigia conduta diversa.



    Nesse contexto, a condenação é medida de rigor, pelo que passo à dosimetria da pena, de acordo com o sistema trifásico adotado no art. 68 do Código Penal.



    Dosimetria da pena



    Na primeira fase da dosimetria, verifico que os motivos e as consequências do crime são normais à espécie, assim como a culpabilidade do acusado. (...)



    Os antecedentes, contudo, são desfavoráveis. Conforme salientado alhures, o acusado possui 2 condenações transitadas em julgado no ano de 2017, sem notícia de que o cumprimento ou a extinção das penas ocorreram em período superior a 5 anos (evs. 3.2 e 3.3, autos n. 5019268-60.2021.8.24.0038). (…)



    A par disso, reservo a condenação advinda dos autos n. 79740920158240038 para fins de reincidência, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, e exaspero a reprimenda nesta fase, em virtude do reconhecimento dos maus antecedentes como vetor negativo, em relação aos autos n. 55794420158240038 (ev. 3.2, autos n. 5019268-60.2021.8.24.0038). (…)



    O incremento da reprimenda, nesta fase da dosimetria da pena, também se justifica, nos moldes pleiteados pelo Parquet, pela utilização de uma das qualificadoras descritas nos incisos I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, afinal, ‘É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo mais de uma circunstância qualificadora, umas delas poder ser utilizada para qualificar o delito e as remanescentes para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais negativas’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5009236- 35.2020.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 26-08-2021).



    Primeiro, para o fim de afastar qualquer insurgência, o rompimento de obstáculo é inequívoco, na hipótese, e está representado pelo arrombamento da corrente e cadeado que cercavam o almoxarifado.



    Em que pese a alegação defensiva no sentido de que ‘sequer houve a elaboração de Laudo Pericial no local do crime’ a constatar o suscitado arrombamento (ev. 69.1, p. 7), a prova testemunhal e fotos apresentadas nos autos n. 5019268-60.2021.8.24.0038 - em especial a de ev. 23.10 - possuem o condão de suprir a ausência suscitada.



    Nesse sentido: (...)



    Ademais, é inconteste que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, vide imagens da câmera de segurança e circunstâncias da apreensão.



    Com isso, como circunstância negativa do crime, utilizo a qualificadora de concurso de pessoas nesta fase de cálculo da reprimenda, e o arrombamento de obstáculo como fundamento para partir do mínimo legal de 2 (dois) anos (Nesse sentido: TJSC, AC. 0003031-05.2016.8.24.0008, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 21-3-2017).



    Assim, elevo a pena base em 1/3 - em decorrência lógica da soma da fração de 1/6 para cada circunstância judicial aplicada (maus antecedentes e circunstâncias do crime) -, para fixá-la em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa” (fls. 5-8, e-doc. 8).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 707.294/SC, ao ratificar a decisão monocrática e negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o princípio da insignificância não seria aplicável à espécie e fundamentou a possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No presente caso, a instância ordinária reconheceu como óbice à aplicação do princípio da insignificância o fato de que o agravante é portador de maus antecedentes e a reincidência, o que evidencia a reprovabilidade de seu comportamento. 



    Concluiu que a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo, majorado por ter sido praticado no período noturno, também indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    Também reconheceu a demonstração do arrombamento por elementos idôneos, a saber, a prova oral colhida e o monitoramento por câmeras de segurança, o que permite seja imposta referida qualificadora. 



    Para tanto, considerou a jurisprudência do STJ e a do STF a respeito dessas questões. Assim, não cabe alterar a decisão, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 480-484): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EVERTON DARLAN BERGER em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5019777-88.2021.8.24.0038).



    O paciente foi condenado às penas de 2 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois, durante toda a instrução, esteve preso cautelarmente.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fls. 58-59): (…)



    Nas razões do presente writ, a defesa alega que o paciente é vítima de constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de tipicidade da conduta (tentativa de subtração de fios de cobre) em razão da irrelevância jurídico-penal. Aduz que a reincidência não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que a dispensa da perícia no tocante à qualificadora viola os arts. 158 e 171 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da pena com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. O pedido de liminar foi indeferido (fls. 421-422). As informações foram prestadas às fls. 425-430 e 432-466. O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 471-478). É o relatório. Decido. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    No presente caso, o Tribunal de origem, afastou a aplicação do princípio da insignificância, nestes termos (fls. 460-461): 



    [...] o caso se trata de furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo e majorado por ter sido praticado no período noturno, inscrições que, por certo, indicam a absoluta reprovabilidade do comportamento e afastam a aplicação do princípio da insignificância.



    Não bastasse isso, imperioso consignar que o denunciado é portador de maus antecedentes e de reincidência, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância, mormente por se tratar de prognóstico de risco social, atribuindo um maior grau de reprovabilidade à conduta do acusado (AgRg no AREsp 1918122/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14.10.2021). Na mesma linha: AgRg no HC 687.244/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 28/09/2021; AgRg no AREsp1582744/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. Em 14.09.2021.).



    O Supremo Tribunal Federal, de forma idêntica, vem afastando a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de réu reincidente e portador de maus antecedentes: HC 191126, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. em29.03.2021; RHC 172532, rel. Min. MARCO AURÉLIO, rel. p/ acórdão: Min. ALEXANDREDE MORAES, Primeira Turma, j. Em 26.10.2020).



    Como bem registrado pelo sentenciante, sem retoques, ‘[...] o acusado possui 2 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto qualificado, o que evidencia a habitualidade criminosa e representa circunstância apta a ensejar o afastamento do princípio da insignificância.’



    A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.



    A habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência e nos maus antecedentes evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.



    Vejam-se este julgado: (…)



    Ressalte-se que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    A esse respeito, confira-se este julgado: (…)



    Assim, mostra-se acertado o entendimento do Tribunal de origem, que, amparado na jurisprudência do STF e do STJ, deixou de aplicar o princípio da insignificância deixou de aplicar o princípio da insignificância por constatar a habitualidade criminosa do réu (maus antecedentes e reincidência).



    No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, é consenso no STJ o entendimento de que o rompimento de obstáculo deve ser demonstrado mediante a realização de exame pericial, podendo ser a prova dispensada nas justificadas hipóteses de ausência de vestígios ou de impossibilidade de confecção do laudo.



    Ocorre que, no caso dos autos, o arrombamento foi demonstrado por outros elementos igualmente idôneos, quais sejam, pela prova oral colhida e pelo monitoramento por câmeras de segurança, o que permite que seja imposta a agravante da qualificadora.



    A esse respeito: (…)



    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-5, e-doc. 39). 



    10. As instâncias ordinárias concluíram que o valor do objeto que se pretendia furtar não era ínfimo (carretéis novos de fios de cobre) e reconheceu a presença de dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e para o direito. 



    O recorrente é reincidente múltiplo e específico, com duas condenações transitadas em julgado. Os fatos, praticados no local durante o repouso noturno e em concurso de agentes, o valor dos carretéis de fios de cobre, que não era ínfimo, e a contumácia delitiva do recorrente fundamentaram a decisão quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelas instâncias ordinárias e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Impõe-se resposta estatal diferente para o infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva demonstra ter sido adotado o crime como meio de vida, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo ac